Tribunal: TJBA
Processo: 8045498-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045498-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUPAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA, CARLOS ANTONIO ALVES SANTOS

AGRAVADO: CONDOMINIO CIDADE JARDIM

Advogado(s)
:
ALAN CONRADO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXIGIBILIDADE IMEDIATA. EMBARGOS PREJUDICADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução provisória de multa cominatória no valor de R$ 166.000,00, fixada em tutela de urgência para cessação de ruídos e poeira, diante do descumprimento da ordem. Julgamento simultâneo de embargos de declaração opostos contra indeferimento de efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se os embargos de declaração perderam o objeto diante do julgamento do mérito recursal; (ii) se houve preclusão quanto à discussão sobre o descumprimento da ordem judicial; (iii) se é possível o cumprimento provisório da multa antes do trânsito em julgado; (iv) se o valor da multa é desproporcional.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos contra a decisão liminar do relator.

4. A matéria referente à ocorrência ou não do descumprimento da obrigação encontra-se preclusa, pois foi decidida em interlocutória anterior contra a qual não houve recurso no momento oportuno.

5. A decisão que fixa a multa cominatória é passível de cumprimento provisório, independentemente do trânsito em julgado da sentença final, conforme autoriza a legislação processual.

6. Não há desproporcionalidade no valor executado, que decorre da recalcitrância da parte agravante. Ademais, a alegação de excesso de execução não foi acompanhada do demonstrativo discriminado do cálculo.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de recurso contra decisão que reconhece o descumprimento de ordem judicial gera preclusão temporal, impedindo a rediscussão da matéria em impugnação ao cumprimento de sentença. 2. A multa cominatória fixada em tutela de urgência é exigível mediante cumprimento provisório, nos termos do art. 537, § 3º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, § 4º e 537, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI 0064908-11.2024.8.16.0000, Rel. Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, 18ª Câm. Cível, j. 02.09.2024; TJSP, AI 2270219-83.2024.8.26.0000, Rel. Hertha Helena de Oliveira, 2ª Câm. Dir. Privado, j. 10.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8045498-94.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
CONSTRUPAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
,

e Agravad
o
,
CONDOMINIO CIDADE JARDIM
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.